Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-66.2012.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000905-66.2012.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), M APARECIDA DOS SANTOS COMERCIO - CNPJ: 01.788.584/0001-74 (APELADO), MARCINO CARLOS TAVARES - CPF: 329.539.681-72 (APELADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), LORIVALDO ALEXANDRE RIBEIRO - CPF: 103.225.901-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução, por suposta inércia do exequente entre 2014 e 2021.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de despachos judiciais de sobrestamento e não por inércia do exequente.

III. Razões de decidir

Não houve inércia do credor, que apresentou pedidos de constrição via sistemas judiciais.

A paralisação decorreu de determinações judiciais ao longo dos anos, para aguardar julgamento de embargos à execução.

Não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Inaplicabilidade retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

Aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A demora imputável ao Poder Judiciário não pode ser usada como fundamento para responsabilizar a parte pela paralisação do processo. 2. A redação do art. 921, § 4º, do CPC dada pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 924, V; 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de M. Aparecida dos Santos Comércio, Marcino Carlos Tavares e Lourivaldo Alexandre Ribeiro, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, que não houve inércia da sua parte a justificar a decretação da prescrição intercorrente. Sustenta que sempre diligenciou nos autos, formulando inclusive pedidos de constrição patrimonial por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud e que nunca foram realizadas nos autos, sendo que a paralisação do processo decorreu exclusivamente de determinações judiciais de sobrestamento para aguardar o julgamento de embargos à execução.

Aduz que não se pode imputar ao credor a morosidade do Poder Judiciário, razão pela qual invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ. Defende, ainda, pela eventualidade, a aplicação do princípio da causalidade, para que eventuais despesas processuais sejam atribuídas aos executados que deram causa à demanda. Ao final, requer a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 299925402), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra M. Aparecida dos Santos Comércio, Marcino Carlos Tavares e Lourivaldo Alexandre Ribeiro, visando ao recebimento de crédito representado por contrato de abertura de crédito fixo e nota promissória nº. 98/01711-X.

Durante o curso regular do processo, o juízo
a quo
reconheceu, por sentença, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de inércia processual do exequente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega que não houve desídia processual, porquanto sempre diligenciou nos autos, inclusive formulando pedidos de pesquisa e constrição de bens, sendo que a paralisação do processo entre os anos de 2014 a 2021 decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, que informou que o processo deveria aguardar o julgamento dos embargos à execução em apenso. Sustenta que não se pode imputar ao credor a demora imputável ao aparato judicial, devendo-se aplicar ao caso a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando ausente inércia da parte.

Defende, ainda, a aplicação do princípio da causalidade, de modo a responsabilizar os executados pelas despesas e encargos processuais, uma vez que foram eles os causadores da instauração da execução, em razão do inadimplemento contratual.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente trata-se da perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação, enquanto o processo está em andamento, mas sem movimentação útil por culpa ou inércia do autor da ação.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque o Banco do Brasil S.A., ora recorrente, diligenciou pela movimentação da execução, formulando pedidos de constrição de bens via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (id. 299924884 - Pág. 20 e 38). Apesar disso, não houve qualquer decisão judicial analisando os referidos pedidos.

Não obstante, verifica-se que em
16.10.2014
, houve expressa determinação do juízo para se aguardar o julgamento dos embargos à execução em apenso (id. 299924884 - Pág. 41).

O mesmo despacho ainda se repetiu nos anos de
2016
(id. 299924884 - Pág. 42) e
2019
(id. 299924884 - Pág. 43).

Somente em
16.06.2021
, houve intimação do exequente para manifestar sobre eventual desconformidade com a digitalização do processo (id. 299924886), o que foi prontamente respondido (id. 299924890).

Logo, de clareza solar que o feito permaneceu paralisado por longo período em virtude de sucessivos despachos judiciais que determinaram o aguardo do julgamento de embargos à execução apensados, o que demonstra que a demora decorreu exclusivamente ao mecanismo da Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ preconiza que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Inobstante, no presente caso, não houve sequer decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente afirmando, para tanto, que o exequente permaneceu inerte de 2014 a 2021, aplicando de forma expressa o conteúdo do art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, a qual entrou em vigor em 27.08.2021. Destarte, resta patente a aplicação retroativa de norma processual a fato pretérito, o que constitui flagrante violação ao princípio do
tempus regit actum.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.
” (TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em face da inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025